Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-10.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000663-10.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MANSUETO GONCALVES JUNIOR - CPF: 568.067.956-68 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO
A QUO
– ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – NÃO APLICABILIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o, 3o E SEUS INCISOS DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Condenação em honorários nos termos do art. 85, §§2o e 3o do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade nos termos do at. 90, §4o do mesmo Diploma Legal.

3 – Não se aplica o disposto no art. 85, §11, do CPC se a exequente reconhece a insubsistência da dívida executada.

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MANSUETO GONÇALVES JÚNIOR objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n 100063-10.2019.8.11.0025, movida pelo Ente Público Fiscalizador contra a empresa apelante que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, que reconheceu a insubsistência do débito em execução, tendo em vista que prescritos, e informou acerca do cancelamento das CDAs n. 2018626570 e 2018626575, objeto da ação expropriatória fiscal, declarou
extinta a execução
,

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código Procedimental Civil,

sem, contudo, condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 26 da LEF – Lei de Execução Fiscal (Id. 195678178).

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância com relação à ausência de condenação em honorários advocatícios, o ilustre causídico dos executados apresenta a matéria a este Sodalício por via do presente recurso de apelação cível, ora em julgamento.

Para sustentar sua pretensão, argumenta:

- Sobre o cabimento da condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o cancelamento da CDA não veio a acontecer de plano, ao contrário, só veio a ocorrer depois de apresentada defesa pelos executados e por concordar com os fundamentos apresentados na peça defensiva.

- Portanto, com amparo no princípio da causalidade, a reforma da sentença no ponto em que deixou de condenar o Ente Público ao pagamento dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

Como reforço argumentativo ao acima apresentado, traz à colação entendimentos jurisprudenciais (Id. 163943464).

O recurso foi tempestivamente apresentado e preparado.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão objurgada, discorrendo sobre o não cabimento da condenação em honorários advocatícios, tal como entendeu o togado singular, ou, de outra banda, caso este Sodalício entenda pela incidência da condenação, que seja ela fixada no mínimo legal estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, bem como reduzida pela metade, à luz do art. 90, §4o, todos do Código Procedimental Civil.

Recurso tempestivo e preparado.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo, pode gerar condenação em honorários advocatícios a ser suportada pela FAZENDA PÚBLICA, cujo cabimento foi afastado pelo ilustre magistrado sentenciante.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância no que se refere a não condenação honorária, a executada, via recurso de apelação cível, submete a matéria à apreciação deste Areópago, cabendo a mim, em atenção às normas regimentais, a relatoria.

Segundo suas argumentações, é cabível a condenação dos honorários advocatícios pelos motivos delineados na peça recursal e reproduzidos no relatório trazido à colação, que, em resumo, são devidos em razão do trabalho realizado pelo ilustre causídico, defensor dos direitos da executada, inclusive, com apresentação do incidente de pré-executividade, que foi a causa motivadora do cancelamento das CDAs e do pedido de extinção da ação. Assim, entende que a inclusão da condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, devendo ser fixada com embasamento no art. 85 do Código de Processo Civil, art. 22 do Estatuto da OAB e art. 49 do Código de Ética da OAB, não permitindo sua aplicabilidade por apreciação equitativa do magistrado, prevista no art. 85, §8o, do CPC.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Elucido que a tese enfrentada pelo Procurador-Geral do Estado em defesa do Ente Público Fiscalizador, notadamente no que se refere ao não cabimento da condenação em honorários advocatícios, tese albergada pelo togado singular, nem de longe merece acolhimento.

O entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2o E 3o - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5o DO CPC – ARTS. 85, §§ 3o E 5o, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5o do CPC.

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

Sanada essa questão do cabimento da condenação, passo a análise do
quantum
a ser fixado a título de honorários advocatícios em desfavor da do Ente Público Fazendário.

Apenas por amor ao debate, abro aqui um parêntese para consignar em que outras oportunidades, em situações idênticas, fixei a condenação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com embasamento no artigo 85, §8o do CPC, ou seja, por equidade.

Nessas ocasiões, pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudessem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8o, do CPC, apreciação equitativa do magistrado, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda não forem irrisórios. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (,,,)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8o, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o ou 3o do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1717878/SP (2020/0148362-0).

Ainda, há de ser observado que, no campo da legislação conexa, recentemente, ao referido artigo 85 do Código de Processo Civil, por via da Lei n. 14.365 de 2022, foi incluída a redação do §6o-A, restando assim redigido:

“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação de honorários advocatício, nos termos dos §§2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.

Sobressai-se de simples leitura desse dispositivo legal que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é medida subsidiária para os casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda à hipótese em julgamento.

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), afasto a possibilidade de aplicação da condenação em honorários com embasamento na apreciação equitativa.

Posto isto, uma vez demonstrado o cabimento da condenação em honorários advocatícios e não sendo a hipótese de aplicabilidade do artigo 85, §8o, do CPC, a condenação deve ser fixada nos termos do art. 85, §§2o e 3o, a qual, na forma de escalonamento, fica fixada no mínimo legal, sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o e seus incisos do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do pedido externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelado, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução, pela metade, do valor apurado, com supedâneo no artigo 90, §4o, do CPC.

Nesse sentido tem pronunciado esse Sodalício –
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DED PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3o E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como
amicus curiae
. Hipótese dos autos em que não amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2 – Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3 – Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção da execução fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (N. U. 0002598-10.2017.8.11.0046; Relator DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA J[UNIOR, Julgamento proferido na sessão do dia 08/11/2022)

Ainda sobre os honorários, deixo de majorar a condenação na fase recursal, porque incabível à espécie –
vejamos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS EM SEU NOME. DEMONSTRAÇÃO DE MORADIA NO IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da lei 8.009/90. 2. No caso dos autos, é incontroverso que a agravante não possui outros imóveis residenciais no Distrito Federal. Além do mais, esta juntou documentos que comprovam que ela efetivamente lá reside com sua família, nos termos exigidos pelo art. 5o da Lei 8.009/1990. 3. Os meros indícios levantados de que os executados residem em outro Estado da federação não são, no caso concreto, suficientes para afastar a proteção legal garantida ao bem de família, haja vista que se tratam de documentos produzidos em data remota (anteriores a 2014) e que não provam a relação havida entre os executados e o suposto imóvel no qual teriam residido, ou seja, não há comprovação sequer que possuíam outro imóvel. 4. Há excesso na penhora quando o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil.
5. O disposto no § 11 do art. 85 do NCPC pressupõe anterior condenação em honorários, o que não se vislumbra no caso dos autos, já que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJDFT – Agravo de Instrumento no 0704710-89.2019.8.07.0000, Des. Rel.: Gisleine Pinheiro, j. 19/06/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, na forma de escalonamento, no mínimo legal de cada fase, sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §§2o 3o e seus incisos do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024